Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725821-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA CARDINALE LIMA DE MELO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, VRS PROMOTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença para decotar valor em excesso de execução. Alega a agravante que a a decisão viola a coisa julgada e que a redução lhe causará prejuízos irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, em especial a urgência. Cumpre observar que a discussão se resume ao valor efetivamente devido pelo agravado, não havendo risco ao direito tutelado ou ao resultado útil do processo. Caso a tese defendida pela agravante se mostre acertada e o presente recurso seja eventualmente provido, a execução prosseguirá pelo valor pleiteado pela agravante. Ademais, o julgamento deste agravo não demorará mais do que poucos meses. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora